Tribunal: TJMT
Processo: 0002023-94.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002023-94.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0006-34 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO FAGUNDES NETO - CPF: 997.491.301-20 (APELANTE), OMAR LUIZ BLAGESKI - CPF: 287.033.679-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA FISCAL SEM ACEITE E SEM COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

A nota fiscal sem aceite, desacompanhada de documento hábil a comprovar a efetiva entrega e recebimento da mercadoria, não constitui título executivo.

A mera declaração do vendedor da própria empresa autora não é suficiente para comprovar a entrega da mercadoria ao requerido.

A ausência de instrumento contratual subscrito pelo réu que indique sua anuência à aquisição dos produtos e responsabilidade pelo pagamento, aliada à falta de comprovação da entrega, impõe a improcedência do pedido de cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002023-94.2018.8.11.0004

APELANTE:
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

APELADO:
OMAR LUIZ BLAGESKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes
, lançada nos autos da
Ação de Cobrança n. 0002023-94.2018.8.11.0004,
ajuizada em face de
OMAR LUIZ BLAGESKI
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com a resolução do mérito, ante a não comprovação da entrega para o requerido.

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“ajuizou Ação Ordinária de Cobrança em face do Requerido, perante a Comarca de Barra do Garças-MT, a fim de efetuar a cobrança da Nota Fiscais de n. 51.312, tendo em vista o inadimplemento do Devedor, perante a compra e venda pactuadas entre as partes. Outrossim, a demanda tramitou perante a 2a Vara Cível daquela Comarca, sob o n. 0002023-94.2018.8.11.0004. Após as diversas tentativas de citação do requerido restarem infrutíferas, este foi citado por edital”
(sic).

Sustenta que
“Decorrido o prazo para o requerido manifestar-se, esse manteve-se inerte, em sendo a Defensoria Pública foi designada como representante do Requerido, que então, apresentou contestação por negativa geral, representado pelo Ilustre Curador Especial na defesa do Requerido, citado por edital, consoante determina o inc. II do art. 72 do Código de Processo Civil. O Ilustre Curador Especial, argumenta em sua contestação que a citação por edital é nula, tendo em vista que não foram esgotadas todas as tentativas de citação, pois em consulta ao infoseg foi localizado endereço no qual ainda não houvera tentativa de citação, petitório devidamente impugnado pela Requerente”
(sic).

Afiança que “
Na sequência, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir justificando sua pertinência, e ambas optaram pelo julgamento antecipado do mérito, tendo em vista, tratar de matéria de direito, com todas as provas documentais acostadas aos autos. Todavia, Nobres Julgadores, sem razão alguma o Magistrado de Piso TERATOLOGICAMENTE exarou sentença improcedente nos autos da demanda, julgando extinto o processo com resolução do mérito (Art. 487, I), sob o fundamento de que os documentos apresentados aos autos não comprovam a entrega da mercadoria ao requerido, bem como condenou a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o [...]”
(sic).

Diz que “
mesmo que não conste assinatura na nota fiscal, objeto desde feito, este não seria fato impeditivo para propositura da ação, pois NÃO é critério indispensáveis a propositura Página 12 de 16 da presente demanda, vez que se trata o presente feito de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, a qual comporta dilação probatória, existindo outros meios de provas aptos a comprovar que a entrega dos produtos”
(sic).

Pondera que
“em face da compra e venda pactuada entre as partes, a Apelante cumpriu sua obrigação e como de costume entregou as mercadorias adquirida ao filho do Apelado Sr. Leandro Blageski, contudo, em razão da indisponibilidade do sistema operacional da Requerente, a Apelante entregou as mercadorias ao Sr. Leandro, sem a devida nota fiscal, e consequentemente não recolheu a assinatura do Requerido, contudo, tudo ocorreu com o devido consentimento do Requerido. Cabe destacar, que as partes mantinham relação comercial há muitos anos, e que geralmente, muitas das vendas pactuadas entre os referidos ocorriam de forma verbal, e que em alguns casos, devido a urgência do Requerido, as entregas poderiam ocorrer antes mesmo de efetuar efetivamente o faturamento e/ou emissão de notas fiscais e duplicadas, fato que só acontecia devido a confiança depositada ao Requerido”
(sic).

Mensura que
“em todos os casos, as mercadorias foram entregues, bem como o Requerido cumpria com suas obrigações, realizando o pagamento dos seus débitos frente a Requerente, o que não ocorreu na presente demanda, que embora a Requerente ter realizado a entrega da mercadoria, procedimento realizado pelo vendedor Weslei, conforme declaração anexa aos autos (ID 122487234 - Pág 45), o devedor se esquiva a adimplir o débito. Ou seja, esse tipo de transação comercial era uma praxe entre as partes, evidenciando a confiabilidade da Autora na entrega dos produtos ao Requerido para pagamento posterior. Portanto, não se mostra razoável a R. Sentença, aliás mostrase bem frágil, pois, resta-se evidente o total descaso do Apelado com a Apelante, deixando de cumprir com o que fora pactuado, bem como não deixam dúvidas a respeito da entrega das mercadorias ao Apelado, desta forma, se assim a SENTENÇA se mantiver abriria precedentes para enriquecimento sem causa, fazendo necessária a JUSTIÇA”
(sic).

Afirma que
“a inadimplência do Apelado configura ato ilícito, vez que causa prejuízos a Apelante, devendo, portanto, promover a reparação por todos os danos causados, nos termos do artigo 389 do Código civil e artigo 186, combinado com o artigo 927, ambos do Código Civil. Não há dúvidas que a ação voluntaria do Apelado, qual seja a inadimplência no cumprimento da sua obrigação de pagar, violou direito e causou danos a Apelante. Notório é que, além de causar danos a Apelante, a inadimplência do Requerido lhe enseja enriquecimento ilícito pois que, uma vez recebido o produto, o utilizou da maneira que lhe era pretendida sem dispensar qualquer valor de pagamento por ele”
(sic).

Diz que
“Considerando-se as tentativas infrutíferas de recebimento dos valores devidos, bem como os prejuízos que o atraso no cumprimento das obrigações gerou ao credor, pugna pela reforma da R. Sentença, para que condene o Apelado ao pagamento integral dos valores devidos, pelo fatos e fundamentos aqui expostos. Portanto, Colenda Câmara, resta provado que a sentença foi TERATOLOGICAMENTE proferida, não havendo cabimento algum para a fundamentação e exposições apresentadas pelo Magistrado de instância inferior, sendo assim, justa e necessária a cassação da sentença teratológica proferida pela magistrada de primeiro grau, devendo então o presente RECURSO DE APELAÇÃO SER JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE, por ser medida da mais lídima justiça”
(sic).

A par destes argumentos pugna:
“Julgarem PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO, CASSANDO a sentença de Primeiro Grau, a fim de determinar o retorno dos autos à Primeira Instância e ordenar o regular prosseguimento da demanda Página 16 de 16 executiva, forte nos fundamentos de fato e de direito delineados no presente apelo, e nas provas carreadas aos autos”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública no Id. 287548452, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação, bem como a manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 288991883.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que indeferiu a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgou extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, com fundamento no art. 485, inciso I, do mesmo Diploma Legal.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] É cediço que a nota fiscal é uma espécie de duplicata decorrente de compra e venda mercantil ou da prestação de serviços. Ela possui alguns requisitos elencados pelo art. 2o, § 1o, da Lei n. 5474 de 1968, sendo um deles o aceite, ou seja, a assinatura do comprador de que recebeu a mercadoria ou o serviço. Não havendo o aceite na nota fiscal, o documento deve estar acompanhado de comprovante de entrega da mercadoria.

Sob esse prisma, conforme jurisprudência, a nota fiscal desprovida de aceite, desde que acompanhada de documento hábil a demonstrar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços é título hábil a comprovar a relação negocial havida entre as partes

[...]

[...]

No caso em tela, consta na petição inicial que o requerido não assinou e não recebeu a Nota Fiscal em razão de problemas internos, contudo, a declaração apresentada pelo vendedor da própria empresa autora, não é suficiente para comprovar a entrega da mercadoria ao requerido.

Ante o exposto
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, e
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o).
”
(Id. 287548444)

Pois bem. Diante das particularidades da lide em apreço, tenho que a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, observa-se que a insurgência recursal pauta-se na tese de que os documentos carreados aos autos seriam suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica obrigacional entre as partes, sendo desnecessária a assinatura do apelado nos títulos de cobrança, pois a entrega dos produtos a terceiro (filho do apelado) caracterizaria aceite tácito da obrigação.

Todavia, tal argumentação não se sustenta à luz da principiologia contratual e da prova dos atos jurídicos, conforme delineado nos artigos 104 e 107 do Código Civil, vejamos:

“
Art. 104.
A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

“
Art. 107.
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

Ressai dos autos que a apelante, visando comprovar o fato constitutivo do direito invocado, instruiu a petição inicial com a Nota Fiscal no. 000.051.312 (Id. 287547583 – Pág. 21), Boleto no. 25528700000029342 (Id. 287547583 – Pág. 23) e declaração do vendedor (Id. 287547583 – Pág. 25), contudo, tais documentos não demonstram a exigibilidade do débito, haja vista que o título de crédito apresentado, embora formalmente constituído, deve ser acompanhado de documentação que comprove sua origem, requisito indispensável para o reconhecimento judicial da obrigação, conforme o art. 887 do Código Civil.

Assim, não há nenhum instrumento contratual subscrito pelo réu que indique, de forma inequívoca, a sua anuência à aquisição dos produtos e à responsabilidade pelo pagamento.

A nota fiscal apresentada (Id. 287547583 – Pág. 21) não goza de eficácia executiva contra o réu na ausência de prova do vínculo obrigacional direto com a apelante.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a simples emissão de nota fiscal e sua entrega a terceiro não comprova, por si só, a formação de obrigação de pagar contra quem não a assinou nem a autorizou, direta ou indiretamente.

Nesse sentido colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE –
NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

As notas fiscais são emitidas unilateralmente pela pessoa jurídica vendedora e, por isso, vinculam-se ao negócio subjacente, passando a depender, para a sua exigibilidade, da comprovação do faturamento, ou entrega da mercadoria ou, no mínimo, da aposição da assinatura no comprovante de entrega do suposto comprado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1000042-36.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATAS SEM ACEITE.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a ação de cobrança, por entender inexistente título executivo hábil a embasar a execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de execução de duplicatas não aceitas sem a devida comprovação da entrega e recebimento das mercadorias pelo devedor, conforme exigências do artigo 15 da Lei n. 5.474/1968.

III. Razões de decidir

3. A duplicata mercantil, embora seja título causal no momento da emissão, adquire abstração e autonomia com o aceite e a circulação. Na ausência de aceite, sua exigibilidade está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, a prova inequívoca da entrega das mercadorias ao sacado.

4. No caso concreto, as duplicatas não possuem aceite e não foram acompanhadas de documento hábil que ateste a efetiva entrega da mercadoria ao recorrido. A nota fiscal anexada não contém assinatura do recebedor, tampouco há comprovação de envio e recebimento.

5. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, duplicatas sem aceite devem estar acompanhadas de comprovação documental da entrega e do recebimento das mercadorias para serem consideradas títulos executivos extrajudiciais.

6. A ausência de tais elementos retira a exequibilidade do título e justifica a extinção da execução, sendo inadequada a via eleita para a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "
A execução de duplicata sem aceite exige a comprovação documental da entrega e do recebimento da mercadoria, sob pena de ausência de título executivo extrajudicial e extinção do feito executivo por falta de interesse de agir.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784; Lei n. 5.474/1968, arts. 8o e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06/03/2023; STJ, REsp n. 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/10/2021.”
(N.U 1002966-68.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (Destaquei)

No caso em apreço, verifica-se que as duplicatas apresentadas não contêm aceite e tampouco foram acompanhadas de documentação idônea que comprove a efetiva entrega das mercadorias ao recorrido.

A nota fiscal juntada aos autos, por sua vez, não está assinada pelo suposto recebedor, nem há qualquer elemento que comprove o envio e o recebimento dos bens.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que as duplicatas desprovidas de aceite possam ser consideradas títulos executivos extrajudiciais, é imprescindível a apresentação de prova documental da entrega e do recebimento das mercadorias, de modo que, a ausência desses requisitos compromete a exequibilidade do título e torna inadequada a via executiva para a pretensão de cobrança, impondo-se, por consequência, a extinção do feito executivo.

Colaciono entendimento do STJ sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes.

2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) (Destaquei)

Falta, portanto, para sua legitimidade, a prova da efetiva entrega da mercadoria, documento essencial para a formação do título executivo.

Desse modo, está ausente uma das condições da ação, a de eleger corretamente a via para a cobrança do título que não se reveste das qualidades de exequibilidade.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025